Tribunal: TJDFT
Processo: 0713993-22.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher (art. 129, § 13, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes elementos suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal contra a mulher; (ii) definir a adequação da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do recurso quanto ao crime de ameaça, tendo em vista que o réu foi absolvido de tal imputação na sentença, não havendo interesse recursal.
4. A condenação do réu pelo crime de lesão corporal contra a mulher baseia-se em vasto acervo probatório, que abrange o auto de prisão em flagrante, os laudos periciais, as fotografias, a representação, os testemunhos e as declarações da vítima, corroboradas por policiais que atenderam a ocorrência, demonstrando a prática das agressões físicas.
5. A negativa de autoria apresentada pelo réu mostra-se isolada e contraditória, sendo insuficiente para desconstituir o conjunto probatório, especialmente diante da comprovação técnica das lesões sofridas pela vítima.
6. A reparação por danos morais é cabível e presumida (in re ipsa) nos casos de violência doméstica, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 983, sendo desnecessária prova específica do abalo à personalidade da vítima.
7. Entretanto, o valor fixado na sentença revela-se desproporcional às circunstâncias do caso concreto e às condições econômicas do réu, sendo razoável sua redução, nos termos da jurisprudência deste Colegiado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.